Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. BINÔMIO NATUREZA/QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO.
1. Constatada omissão no acórdão, que deixou de analisar a natureza da droga de forma conjunta com a quantidade apreendida, acolhem-se os embargos declaratórios para sanar o vício, com efeitos infringentes,
2. Recurso conhecido e provido.